Tribunal: STF
Processo: MS 38700
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por César Augusto de Araújo Nascimento contra contra ato do Tribunal de Contas da União - TCU, consubstanciado no Acórdão 1.601/2022 – 1ª Câmara. Tal decisum considerou: (i) ilegal a incorporação, nos proventos de aposentadoria, de parcela de quintos transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, cumulada com a Gratificação de Atividade Externa – GAE; e (ii) concluiu pela ilegalidade da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (GATS)/anuênios no patamar de 9%, reduzindo-os para 5%.



    Relativamente aos quintos/VPNI, o impetrante afirma que o acórdão proferido pelo TCU promove violação à segurança jurídica porque 



    “[…] não parece razoável questionar a legalidade da acumulação da VPNI com a GAE pelos Oficiais de Justiça Avaliadores quando esta vedação ocorre depois de mais de 15 anos da instituição da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e mais de 20 anos da norma que autorizou a incorporação da última parcela de quintos/décimos, transformados em VPNI, decorrentes do exercício de Gratificação pela Representação de Gabinete/Função Comissionada FC-5 pelos Oficiais de Justiça, em setembro/2001.” (página 6 da inicial)



    Sustenta que é devida, a um só tempo, a incorporação da VPNI e a manutenção da GAE, pois



    “[…] a simples substituição da percepção da Função Comissionada destinada aos Oficiais de Justiça Avaliadores (FC-5) pela Gratificação de Atividade Externa (GAE) não deveria autorizar ilação de existência de bis in idem no que refere à percepção de quintos/décimo/VPNI oriundos da FC-5. Primeiro porque o fundamento e a natureza das vantagens são diversos; segundo porque a suas formas de cálculo também diferem: a FC-5 exercida pelos Oficiais de Justiça tinha natureza de representação, valor fixado em lei e não integrava a remuneração para o fim de incidência de contribuição previdenciária; enquanto a GAE foi criada para fazer face à atividade externa, corresponde a 35% do vencimento base do servidor (Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.416/2006) e integra o cálculo do salário de contribuição para fins previdenciários, nos termos do Art. 4º, §1º, da Lei nº 10.887/20042. Os quintos/décimos/VPNI incorporados pelos Oficiais de Justiça federais, por seu turno, embora tenham decorrido do exercício da FC-5, foram calculados em frações, tem caráter pessoal e integraram (e ainda integram) a remuneração dos servidores para fins de incidência de contribuição previdenciária. Em suma, não existe bis in idem. 



    No mais, é visível que a Lei nº 11.416/2006 não proibiu a percepção cumulativa da parcela de quintos/VPNI, então adquirida sob o escopo da autorização prevista na Lei nº 9.421/1996, com a GAE. E não se diga que o Poder Judiciário ou o Tribunal de Contas da União não tinha conhecimento dessa situação porque o entendimento foi uniforme à época, tanto que, agora, são inúmeras as aposentadorias vitimadas pelo novel surto interpretativo (DOC. 5). 



    Em suma, data vênia do entendimento preconizado pelo Tribunal de Contas da União, ao se cotejar o arcabouço legislativo manejado pelo Poder Judiciário da União desde a utilização das Gratificações de Representação de Gabinete para retribuir os Oficiais de Justiça Avaliadores até a sua transformação em função comissionada, passando pela incorporação de quintos/décimos/VPNI e pela desafetação da função comissionada com a instituição da Gratificação de Atividade Externa, tem-se a certeza do direito do Impetrante à percepção dos quintos/décimos/VPNI oriundos do exercício da função comissionada FC-5.” (páginas 11 e 12 da inicial: grifos no original)



    Ainda em relação à cumulação da VPNI com a GAE, aduz que a decisão do TCU viola o art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005,



    “[…] seja porque o Impetrante adquiriu direito à aposentadoria com idênticos parâmetros remuneratórios aos dos servidores ativos, seja porque qualquer revisão/transformação incidente sobre esses parâmetros, ocorridos na atividade, deve a ele aproveitar, a exemplo da mantença da parcela quintos/VPNI e sua gradativa absorção pelos reajustes futuros, mormente sob o escudo do princípio da isonomia.” (página 16 da inicial – grifos o original)



    Subsidiariamente, caso não seja viável o recebimento das duas parcelas em definitivo, sustenta ser devida 



    “[…] a concessão do presente Writ com vistas a conferir ao Impetrante tratamento igual ao que está sendo oferecido aos servidores na atividade, consubstanciado na mantença e absorção da parcela VPNI pelos reajustes futuros. 



    […] 



    Aliás, no RE 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal firmou duas ordens de proteção jurídica: a primeira, a autorizar a permanência da vantagem (VPNI) na remuneração/proventos do servidor desde que decorrente de sentença judicial transitada em julgado; e a segunda, a autorizar a permanência e consequente absorção da VPNI como parcela compensatória.” (páginas 18 e 19 da inicial; grifos no original)



    Quanto aos anuênios (GATS), informa que trabalhou em sociedades de economia mista “nos períodos de 3/2/1975 a 28/2/1979, 25/5/1979 a 10/8/1982 e 13/8/1982 a 11/8/199” (página 21 da inicial). Entretanto, diferentemente do que observou o TCU, 



    “O período averbado para o fim de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) [...] foi, apenas, o interregno de 03/1/1975 a 28/1/1979, prestado à EMBRATEL S/A, correspondente a 1.486 dias ou 4 anos e 26 dias, único prestado à entidade integrante da Administração Indireta na esfera federal. Os demais foram contabilizados, apenas, para aposentadoria e disponibilidade, conforme se depreende dos autos do processo de aposentadoria que se fez anexar.” (página 22 da inicial) 



    Explica, ainda, ter ingressado no serviço público após o advento da Lei 8.112/1990, mas antes da alteração promovida pela Lei 9.527/1997 ao art. 67 da Lei 8.112/1990, sendo, portanto, 



    “[…] alcançado pela redação originária do Art. 67, da Lei nº 8.112/90 que, sob o escudo do Art. 100, do mesmo Diploma Legal, possibilitou a contagem do tempo prestado em entes da Administração Indireta federal para o fim de Adicional por tempo de Serviço (ATS).” (página 22 da inicial)



    Assim, defende a legalidade da percepção dos anuênios no patamar de 9% e não de apenas 5%, com fundamento no art. 1º da Resolução Administrativa 46/2007 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), no art. 7º da Resolução 260/2002 do Conselho da Justiça Federal (CJF) e, ainda, no Procedimento de Controle Administrativo 200910000011883 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o seguinte teor:



    “Em prestígio à eficácia temporal das leis, somente faz jus ao adicional conhecido como anuênio o servidor público que esteve regido pela Lei nº 8.112/90 no período de vigência da redação originária do art. 67 — de 12/12/1990 a 10/12/1997. Se, nesse interstício, o servidor público regeu-se pela Lei nº 8.112/90, ainda que em órgão diverso do atual, ostenta o direito de averbação de tempo de ‘serviço público efetivo’ prestado enquanto vigente a norma. Vale dizer: o servidor pode averbar o tempo de serviço público prestado à Administração Pública Direta ou Indireta — aqui incluídas, além de autarquias e fundações públicas federais, outros entes da Administração Indireta, como as empresas públicas e sociedades de economia mista — para fins de anuênio apenas se, em algum momento entre 12/12/1990 a 10/12/1997, esteve vinculado ao regime da Lei nº 8.112/90. [...] É bem verdade que o direito à averbação de tempo de serviço para fins de incorporação de anuênios era conferido pelo art. 67 (redação original) combinado com o art. 100 da Lei 8.112/90, interpretando-se que tempo de “serviço público efetivo” abrangia tanto a atividade da Administração Direta quanto a da Administração Indireta, nesta incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Porém, o direito à incorporação do tempo de serviço para fins de percepção de anuênios extinguiu-se em 10/12/1997 (com o advento da Lei nº 9.527/97), não mais se podendo falar em aplicação do art. 100 da Lei 8.112/90 para esse desiderato.” (página 23 da inicial; grifei)



    Aponta, ademais, que



    “[…] a legislação invocada, que confere ensejo ao cômputo do tempo de serviço prestado às entidades da Administração Indireta federal para o fim de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), não veda a contagem de tempos descontinuados ou com interrupção entre um período e outro, até porque, em face do regime de emprego adotado por essas entidades, haverá, sempre, solução de descontinuidade por efeito da necessária extinção do contrato de trabalho para possibilitar a admissão em outro emprego ou, mesmo, eventual provimento em cargo público. A interrupção do regime de emprego pela rescisão do contrato de trabalho para ingresso em cargo público é fato inarredável a refutar a tese defendida pelo Tribunal de Contas da União que, como dito, não encontra amparo legal na própria regra estatutária que garante o direito.” (página 24 da inicial; grifei)



    Registra que o item 9.3.2 do Acórdão 1.601/2022 – 1ª Câmara, pelo qual alertado de que “[...] o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação” (página 7 do documento eletrônico 26), viola a presunção de boa-fé, porque lhe impôs a “[...] reposição dos valores recebidos no curso de eventual interposição de recurso em sede extrajudicial, apesar da ausência da definitividade da formação do ato de aposentadoria”. (página 25 da inicial).



    Formula, por essas razões, o seguinte pedido:



    “1) a concessão de liminar, inaudita altera a parte, a determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 1601/20222 – 1ª câmara, até que haja pronunciamento explícito dessa Suprema Corte sobre a matéria posta em apreciação, com comunicação à autoridade coatora para que suspenda, de imediato, as determinações objeto do citado Acórdão 1601/2022 – TCU – 1ª Câmara, com observância de cumprimento imediato pela unidade gestora da aposentadoria (TRT8), sob pena de aplicação de multa diária (astreints), cujo arbitramento se requer para dar efetividade à decisão dessa Suprema Corte; 



    [...]; 



    4) o deferimento do Mandado de Segurança, a confirmar a liminar acaso concedida: 



    4.1) para cessar, em definitivo, as determinações constantes do Acordão nº 1601/2022 – TCU - 1ª Câmara, por violarem direito líquido e certo do Impetrante fundado na legislação acima invocada, determinando-se, por corolário, o registro da sua aposentadoria com a inclusão, no cálculo dos proventos, da parcela de quintos/décimos/VPNI conjuntamente com a percepção da Gratificação de Atividade Externa, mantendo-se o percentual de 9% a título de Adicional por Tempo de Serviço a que tem jus; ou 



    4.2) na hipótese do não acolhimento do subitem anterior, seja, de toda sorte, deferido o writ para determinar o registro da aposentadoria com ressalva relativa à absorção da parcela de quintos/décimos/VPNI, pelos reajustes futuros concedidos a partir da prolação do julgado, destacando-se como parcela compensatória até a sua efetiva extinção, em completa isonomia com os procedimentos que estão sendo adotados para os servidores na atividade, então deliberados em favor do próprio Impetrante em sede de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, com extensão dessa determinação à parcela de anuênios no percentual de 4%, na eventualidade de ser considerada indevida; 



    4.3) que seja considerada ilegítima a determinação constante do item 9.3.2 do Acórdão 1601/2022 – TCU – 1ª Câmara por violação à natureza complexa do ato concessório de aposentadoria e ao princípio do devido processo legal; […].”(páginas 27 e 28 da inicial)



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 33).



    Foram juntadas as informações prestadas pelo TCU (documento eletrônicos 37 a 44).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito, conforme solicitado.



    No mais, destaco que o deferimento do pedido de tutela de urgência pressupõe o fumus boni iuris, caracterizado pela verossimilhança do direito alegado, e o periculum in mora, consistente no risco de que o tempo de tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final, nos termos dos arts. 7º, III, e 16 da Lei 12.016/2009. 



    Quanto à matéria de fundo, verifico que a questão discutida nestes autos diz respeito à possibilidade da: (i) incorporação cumulativa da VPNI com a GAE ou, alternativamente, a manutenção dos pagamentos até a completa absorção da VPNI por aumentos remuneratórios futuros; e (ii) averbação, para fins de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (GATS)/anuênios de períodos, não contínuos, trabalhados em empresa pública ou sociedade de economia mista da esfera federal.



    Contudo, constato, em exame superficial, de mera delibação, único possível nesta fase embrionária da demanda, que somente estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar para impedir a cessação imediata do pagamento da VPNI.



    Em relação a esse ponto específico, observo que, ao impetrante foi reconhecido - na via administrativa - o direito ao recebimento de parcela de quintos pelo exercício de função comissionada FC-5 entre 1º/1/1997 e 5/9/2001, totalizando 56 meses e 29 dias (página 4 do documento eletrônico 43), transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, no valor de R$ 3.434,43 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).



    O TCU, ao examinar o ato de aposentadoria do impetrante, considerou ilegal a incorporação de parcelas de quintos amparadas em funções comissionadas por ele exercidas, destacando que o § 2° do art. 16 da Lei 11.416/2016 veda a concessão de quintos aos Oficiais de Justiça, “[...] por estar cumulativo com o pagamento da Gratificação de Atividade Externa – GAE” (página 3 do documento eletrônico 26).



    Segundo a Corte de Contas, 



    “[o] interessado ocupava o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Execução de Mandados (antigo Oficial de Justiça Avaliador), sendo que os quintos incorporados (5/5) decorrem do exercício, contínuo e ininterrupto, da função “FC-05 – Executante de Mandados”, justamente aquela inerente à estrutura remuneratória de seu cargo efetivo. 



    4. Sobre essa questão, o TCU tem entendimento no sentido de que a função inerente à estrutura remuneratória do cargo de Analista Judiciário – Especialidade Execução de Mandados, independentemente de qual seja sua denominação, não gera direito à incorporação de quintos (e.g. Acórdão do Plenário 2784/2016, Acórdãos da 1ª Câmara 5443/2020 e 1738/2021, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão da 1ª Câmara 15171/2021, Relator Ministro Vital do Rêgo). 



    5. Também precisa ser levado em conta que a remuneração do interessado contempla a Gratificação de Atividade Externa (GAE), vantagem criada com o exato propósito de bonificar o exercício da execução de mandados, inerente a seu cargo. Assim, para além da impossibilidade de incorporação de quintos da referida função, o pagamento desses quintos cumulativos com a GAE constitui verdadeiro bis in idem, com dupla remuneração pelo mesmo fundamento: o exercício das atribuições de execução de mandados.” (página 5 do documento eletrônico 26; grifei).



    De fato, o entendimento supratranscrito está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de serem inacumuláveis, de um modo geral, vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. Nessa direção, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    IV – Por fim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35.662/DF AgR, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 



    [..]



    4. O art. 16, § 2º, da Lei 11.416/2006, que repele expressamente a cumulação da GAE com a remuneração relativa ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, também deve ser levado em consideração nos casos em que o servidor passar para a inatividade. 



    5. A jurisprudência desta Corte é pela impossibilidade de pagamento de gratificações em razão do desempenho da função com parcelas de quintos incorporados na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) quando ostentarem idêntico fundamento. 



    6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 35.193/DF AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    “SERVIDOR PÚBLICO. Aposentados e pensionistas. Vencimentos e pensões. Vantagens pecuniárias. Adicional bienal. Adicional por tempo de serviço. Cumulação. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. Aplicação do art. 37, XIV, da CF. Não são cumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, enquanto acréscimos pecuniários de idêntico fundamento.” (RMS 23.320-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso – 1ª Turma)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO 814/2005, DECORRENTE DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (GADF) EM CUMULAÇÃO COM PARCELAS DE QUINTOS OU DÉCIMOS NA FORMA DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). DETERMINAÇÃO DE INIBIÇÃO NO SISTEMA SIAPE DO PAGAMENTO DA GADF QUANDO ACOMPANHADO DA RUBRICA VPNI. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMIR O PAGAMENTO DA VERBA, TENDO EM VISTA QUE OS ATOS DE APOSENTADORIA DOS IMPETRANTES AINDA NÃO HAVIAM SIDO EXAMINADOS PELO TCU NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DESSAS VERBAS EM CUMULAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO (MS 25.561, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJE DE 21/11/2014). PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. LEI 8.112/1990, ART. 46, § 3º.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(MS 27.811-AgR/DF, Rel. Min.Teori Zavascki – 2ª Turma)



    Ademais, conforme entendimento desta Suprema Corte, 



    “[...] não implica transgressão aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido a supressão, dos proventos de aposentadoria, de vantagem remuneratória outorgada em afronta às leis de regência.” (MS 33.432-AgR/DF, Rel. Min Marco Aurélio).



    Nesse contexto, ao que parece, não assiste razão ao impetrante quanto à percepção definitiva da VPNI juntamente com a GAE.



    Não obstante, relativamente ao pedido subsidiário, concernente à absorção da VPNI pelos reajustes futuros, observo estarem configurados, na espécie, a aparência do bom direito e, sobretudo, o perigo da demora, em face do caráter alimentar da verba percebida há mais de uma década. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Ocorre que, em 18/12/2019, o Pleno do STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos/VPNI. Modulou a decisão para, entre outros, permitir a “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros”.



    Abaixo, transcrevo os excertos da ementa do julgamento dos embargos:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. [...] 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. […] 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. [...] 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei).



    Como se vê da breve análise dos trechos acima transcritos, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reafirmado a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da sua deliberação inicial.



    Conforme relatado, a impetração busca cassar o Acórdão 1.601/2022 – 1ª Câmara, por meio do qual se considerou ilegal o registro da aposentadoria do impetrante, dada a incorporação de quintos relacionadas ao exercício da função comissionada FC-5 entre 1°/1/1997 e 5/9/2001 (página 4 do documento eletrônico 43).



    Assim, considerando que os quintos glosados pelo TCU foram incorporados pelo impetrante em razão de decisão administrativa, mostra-se de rigor o deferimento parcial da medida liminar para resguardar o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, impedindo o corte abrupto da parcela.



    Assinalo que, em hipótese análoga a dos autos, a Primeira Turma desta Suprema Corte, nos autos do MS 36.869-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, determinou ao Tribunal de Contas da União a reanálise de Tomada de Contas, “observando a nova orientação proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020)”. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da ementa do referido julgamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. [...]. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) COM PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). [...]. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. ILEGALIDADE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. In casu, o mandamus foi impetrado contra Acórdãos emanados pela Primeira Câmara da Corte de Contas da União, os quais negaram registro ao ato de concessão de aposentadoria do ora agravante, mercê de consignar indevida cumulação, nos proventos, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) com Gratificação de Atividade Externa (GAE). 3. [...]. 7. Em verdade, in casu, há somente UM ponto na argumentação do agravante, trazida supervenientemente já em sede memorial, que demanda o reparo de minha decisão monocrática anterior. 8. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/2015), decidiu, em sede repercussão geral, pela inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a edição da Medida Provisória 2.225-48/2001. 9. Ocorre que, supervenientemente, houve a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no Recurso Extraordinário n. 638.115, em sede de repercussão geral (RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020). 10. Consectariamente, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal proferiu três importantes entendimentos. Em primeiro lugar, ‘por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’. Em segundo lugar, quanto ‘ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal, em razão de voto médio, rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.’ Por fim, em terceiro lugar, ‘o Tribunal, por maioria, também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’. 11. [...] 13. Nesse sentido, há maior razoabilidade em delegar ao próprio órgão que reavalie a decisão, porém em estrita observância às novas balizas desta Suprema Corte. 14. Agravo regimental a que se dá PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que o Tribunal de Contas da União, nos autos do processo de Tomada de Contas (TC) nº 026.294/2016-8, analise novamente o pleito da agravante observando a nova orientação proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020).” (grifei) 



    Em outra oportunidade, ao analisar o MS 35.446/AgR-ED-ED/DF, de minha relatoria, a Segunda Turma do STF concedeu “[...] parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU- 2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115/CE-RG (Tema 395 da Repercussão Geral), nos termos do voto do Relator”.



    Diante do exposto, sem prejuízo do exame aprofundado das questões suscitadas pelos interessados no momento oportuno, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender em parte os efeitos do Acórdão 1.601/2022 – 1ª Câmara e, assim, determinar a estrita observância ao que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115/CE-RG (Tema 395 da Repercussão Geral), no que diz respeito à manutenção da VPNI até a sua completa absorção por aumentos remuneratórios futuros.



    Comunique-se com urgência. 



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator